Tribunal: TJDFT
Processo: 0738804-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO COBRADA NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cédula de crédito bancário. 1.1. Pretensão do embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de ausência de fundamentação, pugna pela aplicabilidade do CDC e sustenta nulidade de cláusulas do contrato firmado.
2. A cédula de crédito bancário preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
3. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – rejeição. 3.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.2. A sentença recorrida estabeleceu de forma clara as razões que levaram à rejeição dos embargos, tendo analisado a preliminar levantada pelo apelante e apreciado cada um dos tópicos suscitados. 3.3. Além disso, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, tampouco que o julgamento se dê com base em jurisprudência colacionada aos autos, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido.
4. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, permite que as pessoas jurídicas figurem como consumidoras em relações de consumo, desde que sejam destinatárias finais do bem ou serviço adquirido. 4.1. Considerando-se que o avalizado buscou financiamento junto ao recorrido, visando implementar a sua própria atividade comercial e não como consumidor final, constata-se que as regras de defesa do consumidor não podem ser aplicadas no contrato firmado pelas partes.
5. Em que pese previsão contratual, a Tarifa de Abertura de Crédito não foi utilizada na apuração do valor da execução. 5.1. Assim, carece de interesse recursal neste ponto o apelante.
6. No que pertine à impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os juros moratórios, em que pese previsão contratual, não houve a referida cumulação nos autos. 6.1. A planilha de evolução de débito inclui somente os juros de mora, correção monetária, juros remuneratórios e multa, não havendo cumulação com a comissão de permanência.
7. Apelo improvido.